Tribunal: TJDFT
Processo: 0703142-05.2019.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EMENTA. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar eventual erro material no julgado, como na hipótese de equívoco da redação da ementa.
2. Identificada a existência de erro material quando da indicação do resultado do julgamento na ementa do acórdão embargado, o provimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.
3. Embargos conhecidos e providos.